Tribunal: TJDFT
Processo: 0726184-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. DEFESA PROCESSUAL REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. LOTEAMENTO. REQUISITOS PRESENTES PARA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse de agir pressupõe a necessidade de buscar o poder judiciário para obter o bem jurídico pretendido, a utilidade da prestação jurisdicional e a adequação da via pela qual a pretensão é exercida. Mostra-se presente o interesse processual quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada.
2. Na adjudicação compulsória, a ação do promitente comprador volta-se contra o promitente vendedor (ou quem suas vezes o fizer) para obter a transferência da propriedade e quando houver injusta recusa. É cabível a adjudicação compulsória para transferência da propriedade imóvel com fundamento em contrato de cessão de direitos.
3. Cumpridos os requisitos contratuais e regularizado o imóvel perante o poder público, o cessionário tem direito à outorga da escritura definitiva ou à adjudicação do imóvel cujos direitos lhe foram transmitidos regularmente e previstos no negócio jurídico.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.